Tribunal: TJSP
Processo: 1121011-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – Pedidos indenizatórios fundados na falta de informação quanto à contaminação do solo, propaganda enganosa em relação à metragem da unidade imobiliária e doação de parte do terreno do empreendimento após comercialização do imóvel – Compradores que não foram devidamente esclarecidos sobre a situação do

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – Pedidos indenizatórios fundados na falta de informação quanto à contaminação do solo, propaganda enganosa em relação à metragem da unidade imobiliária e doação de parte do terreno do empreendimento após comercialização do imóvel – Compradores que não foram devidamente esclarecidos sobre a situação do solo do terreno – Contaminação do solo sem impacto na habitabilidade do condomínio ou prejuízo à saúde dos moradores, mas tão somente atestada a restrição de uso da água subterrânea – Dano moral diante da violação ao dever de informação – Ocorrência – Indenização que comporta redução de R$20.000,00 para R$5.000,00 para cada autor, tendo em vista as circunstâncias do caso - Dano material – Inocorrência – Não configurada a desvalorização do imóvel em razão da contaminação do solo, que foi reabilitado junto à CETESB – Diferença de metragem da unidade – Inexistência de publicidade enganosa - Conclusão da perícia técnica de que a área privativa real está em conformidade com o prometido no contrato, cuja mínima diferença do valor aproximado apurado não constitui prejuízo – Redução de parte do terreno do empreendimento que foi doado à Prefeitura para cumprimento de exigência regularidade técnica – Ausência de prejuízo à área construída e à fração ideal do imóvel do autor – Sentença reformada apenas para reduzir o valor indenizatório e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que devem observar o valor do proveito econômico e da condenação - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.